Tribunal: TJMT
Processo: 1003633-63.2021.8.11.0008
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003633-63.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES DA SILVA - CPF: 979.318.291-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EXECUÇÃO DE PARCELAS INADIMPLIDAS DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CONTEMPLASO – EXEQUENTE QUE COMUNICA O PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL PELA DEVEDORA ANTES MESMO DA CITAÇÃO – REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM ANÁLISE DO MÉRITO – ARTIGO 485 VI DO CPC – RECURSO PROVIDO

Ocorrendo a perda superveniente do objeto da ação em razão do pagamento antes mesmo da citação da parte ex adversa, resta ausente o interesse de agir ou interesse jurídico que deve estar presente durante todo o trâmite processual.

Quando a situação evidencia não existir mais utilidade/necessidade de se obter através do processo a proteção ao interesse substancial ou primário em razão da perda superveniente do objeto, cabe a sua extinção do feito, sem análise do mérito, na forma do artigo 485 VI do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003633-63-2021

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA

APELADA:
SIRLENE ALVES DA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Gazin Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que reconhecendo a satisfação da obrigação determinou a extinção do
presente processo
, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que t
rata-se de Ação de Execução, ajuizada em face da parte Apelada, tendo em vista o não pagamento das parcelas do contrato firmado.

Verbera que contemplada, com o crédito, a parte Apelada adquiriu um veículo, Marca CHEVROLET, Modelo PRISMA 1 4 MT L, Ano/Modelo 2015/2015, cor BRANCA, Chassi n.º 9BGKS69R0FG346400, placa QBI-7854, sendo que antes da citação
, as partes formalizaram acordo, para atualização do débito.

Assinala que considerando que a parte Apelada cumpriu o acordo firmado extrajudicialmente, realizando o pagamento do débito em aberto, antes mesmo da citação, ocorreu fato superveniente à propositura da Ação
, assim, foi pleiteado, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil, a desistência da Ação, contudo

para a surpresa da Apelante, sobreveio a seguinte sentença Recorrida.

Verbera que o que ocorreu na realidade, foi o pagamento das parcelas em atraso, com a atualização extrajudicial do contrato e aceita por mera liberalidade da Apelante, com escopo de retomar o curso normal do contrato, sendo que o mesmo possui 80 parcelas.

Assevera que com o acordo extrajudicial, foram pagas somente as parcelas de nº 41 a 56, com vencimentos em 10/05/2021 a 10/08/2022, respectivamente, permanecendo em aberto com as parcelas vincendas, de nº 57 a 80.

Verbera que a quitação é considerada a prova do pagamento e consiste em um documento em que o credor ou seu representante, reconhecendo ter recebido o pagamento de seu débito, exonera o devedor da obrigação.

Assevera que a relação obrigacional entre as partes prossegue, mesmo após a extinção sem análise do mérito, tendo em vista que, conforme acima exposto, a Apelante noticiou tão somente a recorrida havia pago as parcelas cobradas, não obstante a isso, para que a quitação seja assegurada de forma plena, é indispensável que seja feita através de documento público ou particular, cumprimento os requisitos mínimos, quais sejam: o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por esse pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Assim, a quitação deverá ser dada por escrito e não se presume, devendo ser provada documentalmente nos autos, para que a extinção da execução seja considerada escorreita, mas, tal fato não ocorreu nestes autos.

Assevera que a sentença julgou a obrigação satisfeita com fulcro no art. 924, II, do CPC, entretanto, em momento algum sobreveio informação nesse sentido, sendo que dessa forma,

a sentença impede a Apelante de ingressar com nova ação, em razão da coisa julgada material, impedindo nova rediscussão da lide de forma que a deve ser reformada, pois, a fundamentação da decisão não se coaduna com as alegações dos autos, configurando flagrante julgamento
extra petita
.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença,

afastando-se a declaração de satisfação da obrigação, devendo o processo ser extinto pela perda do interesse processual, sem quitação do contrato, com fundamento no art. 775 do Código de Processo Civil.

Não há contrarrazões embora a Apelada tenha sido intimada para a sua apresentação.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica da análise dos autos a Apelante sustenta ter ajuizado a ação executiva em face da Apelada visando o recebimento das parcelas que estavam em aberto referentes ao contrato de consórcio contemplado firmado entre as partes.

Verifica-se que antes da citação da executada a recorrida pagou os débitos em aberto, tendo a Exequente/Apelante comunicado ao Juízo, conforme ID 272421321, sendo que em razão da
perda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 775, do Código de Processo Civil, requereu a extinção da ação, sem julgamento do mérito
.

Assevera que, no entanto, o Juízo extinguiu a demanda com fundamento nos artigos
924, II, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil, quando ainda existem parcelas vincendas já que o contrato possui 84 parcelas e foram pagas aquelas que estavam em aberto 41 a 56 permanecendo em aberto as parcelas de n. 567 a 80, assim, a sentença reconhecendo a quitação da obrigação integral impede que a Apelante possa eventualmente discutir a questão com relação a referidas parcelas vincendas.

Com efeito, constata-se que a Exequente veio à juízo e noticiou o recebimento das parcelas, objeto da execução, antes da efetivação da citação da Executada pleiteando a extinção da demanda por perda superveniente do seu objeto.

É cediço que a parte pode desistir da ação antes da citação da parte
ex
adversa, situação que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a Exequente desistiu da demanda argumentando já ter recebido o débito, e requerendo a extinção em razão da perda do objeto, no entanto, o Juízo considerou a que a Executada pagou a integralidade do débito e extinguiu o feito com análise do mérito, quando na realidade houve apenas desistência e ainda encontra-se em aberto o contrato firmado entre as partes.

Neste contexto, assiste razão à Exequente ao pretender que seja reformada a sentença determinando a extinção do processo sem análise do mérito, em razão da falta de interesse de agir devido a perda superveniente do objeto.

Com efeito, cumpre ressaltar que o interesse de agir surge da necessidade de se obter através do processo a proteção ao interesse substancial ou primário.

Restando ausente o interesse de agir ou interesse jurídico que deve estar presente durante todo o trâmite processual, não terá mais utilidade a tutela jurisdicional, situação que atrai a norma do artigo 493 do CPC/2015, visto que no caso foi noticiado o pagamento do débito.

De acordo com informação do Exequente/Apelante, a situação evidencia não existir mais a utilidade/necessidade de agir o que enseja a perda de objeto da demanda por ausência de uma das condições da ação.

Desse modo diante da ausência do interesse do Exequente em continuar com a ação, cabe a sua extinção sem análise do mérito.

Assim, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e reconhecer que em razão da perda superveniente

do objeto da ação o feito deve ser extinto sem análise do mérito, conforme artigo 485 VI do CPC devido a falta de interesse de agir do Autor/Apelante.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025